Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-44.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-44.2023.8.14.0015

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: CLENILSON PINTO DA SILVA

APELADO: VIVIANE MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANTIDA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA. I. CASO EM EXAME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Clenilson Pinto da Silva pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, e absolveu Viviane Martins da Silva nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reforma da sentença absolutória da corré Viviane Martins da Silva pelos crimes de tráfico e posse de munição; (ii) estabelecer se o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima (2/3) a Clenilson Pinto da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de Viviane Martins da Silva deve ser mantida, pois a prova dos autos não permite concluir com segurança que ela possuía ciência ou participação nos delitos, sendo insuficiente sua presença ocasional na residência e não havendo qualquer elemento que comprove vínculo subjetivo com os crimes.

4. A confissão de Clenilson Pinto da Silva, ratificada em juízo, isenta a corré de qualquer envolvimento, reforçada pelos depoimentos policiais que indicaram ausência de conduta típica da apelada.

5. O redutor de 1/6 aplicado na sentença ao tráfico privilegiado deve ser readequado para o patamar máximo de 2/3, uma vez que a quantidade de droga já foi utilizada na pena-base e sua revaloração na terceira fase constitui
bis in idem
, vedado pelo STJ.

6. Clenilson é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas, preenchendo integralmente os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7. O recurso ministerial, no ponto em que postula a condenação de Clenilson Pinto da Silva nos termos da denúncia, não é conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já acolheu integralmente a pretensão punitiva quanto a esse acusado, nos moldes delineados na inicial acusatória.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.. Recurso do Ministério Público parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso defensivo conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A simples presença na residência onde se encontram drogas e munições, sem outros elementos probatórios, não autoriza condenação por tráfico ou posse ilegal de munição. 2. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima, quando não houver causas que justifiquem a redução da fração.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §4º, 42, 59, 68 e 69; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 850.809/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; TJMT, ApCrim n. 014169-49.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 02.11.2022; TJGO, ApCrim n. 5134440-68.2023.8.09.0015, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Ministério Público e, nessa extensão, negar-lhe provimento e conhecer e dar provimento ao apelo de Clenilson Pinto da Silva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, Clenilson Pinto da Silva foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Por sua vez, Viviane Martins da Silva foi absolvida das mesmas imputações atribuídas ao corréu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 14809838).

O Ministério Público apela pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia, sustentando estarem demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos. Requer, ainda, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em relação ao apelado Clenilson Pinto da Silva, sob a alegação de que este não preenche os requisitos legais, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas (ID 14809849).

De outro lado, Clenilson Pinto da Silva recorre postulando pela ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3 (ID 14809867).

Defesa (ID 14809869 e ID 14809870) e acusação (ID 15865042) contrarrazoaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, bem como pelo desprovimento da apelação defensiva (ID 15947534).

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, constata-se nos autos que a apelada Viviane Martins da Silva apresentou duas peças de contrarrazões ao recurso ministerial, protocolizadas sob os IDs 14809866 e 14809869. Contudo, a segunda manifestação configura mera reiteração da primeira, razão pela qual não admito a peça apresentada em segundo lugar.

Ademais, operou-se a preclusão consumativa, impedindo a parte apresentar novas razões ou complementação, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo (STJ,

AgRg nos EDcl no HC n. 790.012/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

Ultrapassada a questão, passo à análise dos recursos individualmente.

O
recurso ministerial
, apesar de parcialmente admissível, não comporta provimento.

Destaco, inicialmente, que o representante do Órgão Ministerial, em suas razões recursais, pleiteou a condenação dos acusados Clenilson Pinto da Silva e Viviane Martins da Silva, nos termos da denúncia, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (ID 14809773).

Sem embargo, no tocante ao réu Clenilson Pinto da Silva, observa-se que sua condenação, conforme consignado na sentença, já se deu integralmente nos moldes delineados na exordial acusatória. Assim, impõe-se o não conhecimento da pretensão recursal ministerial quanto a este ponto, por manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sob outra perspectiva,
inexiste margem para a condenação da apelada Viviane Martins da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas e porte de munição.

No ponto, clarifico que embora a
materialidade
dos crimes tenha sido comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000095-QUI (ID 14809663, págs. 52/58), que atestou a apreensão de 3.260g de maconha, 0,577g de cocaína e sementes com características de cannabis; e pelo Laudo Pericial de Condições de Uso de Munição nº 2023.02.000086-BAL (ID 14809789), que concluiu que 14 das 15 munições calibre .38 SPL apreendidas estavam aptas para uso,
não há provas suficientes
para embasar o decreto condenatório
quanto à autoria delitiva
.

A acusada, tanto na fase inquisitorial (ID 14809637, p. 17) quanto em juízo, sempre afirmou que não sabia da existência de droga e munições no interior da residência, esclarecendo, ainda, que não indicou o local que estava a droga escondida ou a balança de precisão.

Em sede judicial, em síntese, a apelada Viviane Martins da Silva afirmou que apenas mantinha relacionamento amoroso com Clenilson Pinto da Silva, desconhecendo o conteúdo existente no interior da residência. Relatou que costumava pernoitar no local apenas nos finais de semana, enquanto, durante a semana, exercia atividade laboral. Esclareceu que namorava o acusado há aproximadamente três meses. No dia da prisão, afirmou que Clenilson saiu para comprar pão, momento em que policiais ingressaram no imóvel, sem que ela tivesse indicado o local onde posteriormente foi encontrada a droga, alegando surpresa diante da descoberta dos entorpecentes.

Acrescentou que Clenilson trabalhou com ela por um período de aproximadamente dez dias, sendo dispensado em razão de redução do quadro de funcionários. Reforçou, por fim, que apenas namorava o corréu, que não possuía pertences pessoais na residência e que sua presença no local se limitava aos finais de semana (ID 14809828).

Por sua vez, o réu Clenilson Pinto da Silva, em interrogatório policial (ID 14809637, p. 11) afirmou que Viviane Martins da Silva, não tinha ciência da droga e nem da munição apreendida, confessando os crimes. Tal versão foi ratificada sob o crivo do contraditório, momento que reafirmou a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição. Relatou que a substância entorpecente se encontrava em sua residência, no interior do quarto, acondicionada sob uma cômoda, estimando o peso em aproximadamente três quilos. Informou que, em razão de uma dívida com terceiros e em virtude de estar desempregado, aceitou guardar a sacola, a qual continha, além da droga, munições e uma balança de precisão.

Esclareceu que, no momento da abordagem policial, não portava drogas ou armas consigo, estando apenas com um telefone celular e uma motocicleta. Afirmou que acompanhou espontaneamente os policiais até sua residência, cuja porta encontrava-se aberta, ocasião em que os agentes adentraram no imóvel. Narrou que, ao ingressarem, advertiu-os de que sua namorada, Viviane Martins da Silva, encontrava-se dormindo no interior da casa, tendo ela, inclusive, se assustado ao ser despertada.

Reforçou que Viviane não possuía conhecimento acerca da droga armazenada, destacando que ela frequentava a residência apenas uma vez por semana, para pernoitar com ele, e que a substância havia sido guardada há poucos dias, sem o conhecimento da acusada (ID 14809829).

Em
sede judicial, o policial militar Robson Duarte de Souza
, que participou da prisão em flagrante de Clenilson Pinto da Silva, afirmou que, ao chegarem à residência do réu, bateram à porta e esta foi aberta por Viviane Martins da Silva de maneira tranquila, "como se nada estivesse acontecendo". Relatou que, após a abordagem, Clenilson confessou que a droga lhe pertencia e que era destinada à comercialização. Acrescentou que não se recorda de Viviane ter assumido qualquer vínculo com o entorpecente, limitando-se a mencionar que ela "estava muito tranquila" durante a ação policial (ID 14809830).

Em convergência com esse relato, o
policial militar José Maria da Cruz Júnior esclareceu, em juízo
, que a guarnição foi acionada via rádio, sendo informada da presença de um indivíduo em uma padaria portando volume à altura da cintura que aparentava ser uma arma de fogo. Ao localizarem o réu e procedendo à abordagem, encontraram em seu poder uma porção de droga, ocasião em que Clenilson admitiu estar iniciando na comercialização de entorpecentes e revelou que possuía mais substâncias ilícitas em sua residência.

Narrou que Viviane abriu a porta, demonstrando certo susto, e indicou o local onde se encontrava a droga, especificamente em uma estante, onde também foram encontradas uma caixa lacrada de munições e uma balança de precisão. Ressaltou que Viviane permaneceu em silêncio, não fazendo qualquer declaração sobre envolvimento com as atividades ilícitas, ao passo que Clenilson novamente assumiu a propriedade da droga e confessou sua destinação comercial (ID 14809831).

Nesse particular, oportuno consignar que o juízo sentenciante não encontrou nos autos elementos suficientes de autoria aptos a sustentar o decreto condenatório em relação à apelada Viviane, não existindo elementos suficientes de que tinha ciência de que seu recente companheiro guardava no interior da residência dentro de uma sacola no armário objetos ilícitos, absolvendo-a dos crimes. Confira-se:

“Inicialmente, quanto à acusada VIVIANE MARTINS DA SILVA, pelos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que não restou comprovado nos autos de que ela concorreu para a infração penal.

Os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra a acusada, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação em relação a ela.”

À vista disso, não vejo como infirmar a motivação desenvolvida pelo juízo de origem, pois o fato de ter sido encontrada substância entorpecente na residência do apelante, por si só, não caracteriza a existência de vínculo subjetivo entre o recorrente e a corré, a fim de considerar ambos como responsáveis pela droga proscrita ou posse de munição.

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que não restou comprovado, de forma segura e inequívoca, o envolvimento doloso de Viviane Martins da Silva na prática dos delitos imputados. Sua simples presença ocasional na residência, aliada à ausência de elementos que demonstrem ciência ou participação na guarda ou comercialização da droga, não é suficiente para ensejar juízo condenatório. Ademais, tanto a confissão do corréu, atribuindo exclusivamente a si a posse da substância entorpecente, quanto os depoimentos das testemunhas policiais, que não indicaram qualquer conduta típica por parte da apelada, corroboram a tese defensiva.

No ponto, incide a orientação jurisprudencial no sentido de que “a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorre de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.” (TJMT,
ApCrim n. 014169-49.2020.8.11.0015
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 02/11/2022).

Assim, à luz do princípio do
in dubio pro reo
e em estrita observância ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em favor de Viviane Martins da Silva.

Sob outro enfoque, revela-se
inviável o acolhimento do pleito ministerial de exclusão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em relação ao apelado Clenilson Pinto da Silva
, sob o argumento de que este não preencheria os requisitos legais, notadamente em razão da suposta dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram que o réu não possui registros criminais pretéritos, além do presente fato em apuração (ID 14809777). Ademais, os próprios policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que não conheciam o apelado por envolvimento anterior em práticas delituosas, indicando que esta teria sido sua primeira incursão no mundo do crime (IDs 14809830 / 14809831).

Nesse contexto, conforme orientação jurisprudencial pátria, “uma vez constatado que o réu é primário, tem bons antecedentes, não há demonstração que se dedica a atividade criminosa nem que faz parte de organização criminosa, forçoso o reconhecimento do tráfico privilegiado” (TJGO, Apelação Criminal:
ApCrim n. 5134440-68.2023.8.0015
, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 27/5/2024).

Destarte, ausente prova robusta de habitualidade criminosa, impõe-se a manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos da sentença proferida, com a incidência da causa especial de diminuição prevista no referido dispositivo legal.

Por sua vez, o
apelante Clenilson Pinto da Silva, insurge-se contra o percentual de diminuição do tráfico privilegiado aplicado pelo magistrado singular, postulando pela ampliação do redutor para a fração máxima de 2/3
. A esse respeito, confira-se a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para aplicar, na terceira fase, o redutor em 1/6:

“Quanto à fração de redução das penas, a mais adequada é, seguramente, a mínima legal de 1/6. Afinal, ainda que seja necessária a aplicação da causa de diminuição, certo é que a conduta do acusado foi grave e, diante da elevadíssima quantidade de drogas, pode-se dizer que contribuiu para com as atividades de grupos criminosos e malferiu a saúde pública.

[...]

Presente à causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa.“ (ID 14809838).

Não obstante, ao cotejar a motivação
supra
, verifica-se que a quantidade de droga já foi utilizada na primeira fase da aplicação da pena para exasperar a vetorial referente ao art. 42 da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): desfavoráveis.

Neste ponto, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que, o Superior Tribunal de Justiça “admite a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base” (STJ,
HC n. 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024), diretriz não observada na sentença impugnada.

Considerando, portanto, que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e quantidade da droga, já utilizadas na primeira fase da dosimetria, não podem ser valoradas na terceira etapa do cálculo dosimétrico, sob pena de
bis in idem
.

Desse modo, ajusto a dosimetria apenas na terceira fase, aplicando a causa especial de diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços), conforme autorizado pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se inalterados os parâmetros fixados nas fases anteriores pelo juízo de origem. Assim, a pena definitiva resta estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

Em relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 a pena permanece inalterada em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, considerando a diversidade entre as espécies de pena (reclusão e detenção), as sanções deverão ser cumpridas de forma isolada, cada qual em seu regime jurídico próprio, vedada a unificação das reprimendas, devendo ser cumprido primeiro a mais grave.

Assim, o apelado Clenilson Pinto da Silva deverá cumprir, 1 ano e 8 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado; e 1 ano de detenção, pelo crime de posse irregular de munição. O total de multa fixado corresponde a 176 dias-multa.

Todavia, em razão da natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), da quantidade significativa de droga (aproximadamente 3,2 kg), bem como da apreensão de balança de precisão, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, a fixação do regime prisional segue as regras previstas no art. 33 do Código Penal, enquanto a dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma legal, não havendo falar em
bis in idem
na utilização da natureza e da quantidade da droga tanto para o cálculo da pena quanto para a fundamentação do regime inicial mais severo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “não se verifica
bis in idem
quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso” (STJ,
AgRg no HC n. 850.809/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/2/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pelo Ministério Público e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Em relação ao apelo de Clenilson Pinto da Silva, conheço-o e dou-lhe provimento para proceder à readequação do cálculo dosimétrico, nos termos da fundamentação.

É com voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025